Tribunal: STF
Processo: ARE 826489
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Gratificação de Risco de Policiamento Ostensivo. Lei Complementar estadual 59/2004. Extensão aos inativos e pensionistas. 4. Impossibilidade de análise da legislação local. Incidência do Enunciado 280 da Súmula desta Corte. 5. Ausência de violação ao art. 97 da Constituição Federal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.